Tribunal: TJPA
Processo: 0013798-89.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013798-89.2014.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que desproveu apelação da agravante. A apelação buscava a nulidade de sanções administrativas impostas pelo PROCON municipal de Marabá, sob alegação de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010, desproporcionalidade das multas e ocorrência de bis in idem. O recurso de agravo interno foi manejado equivocadamente contra decisão colegiada, e não contra decisão monocrática do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, à luz do artigo 1.021 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, não sendo admissível contra decisões proferidas pelo órgão colegiado.

4.

A interposição do agravo interno contra acórdão colegiado configura erro de procedimento, resultando na inadmissibilidade do recurso.

5.

Jurisprudência consolidada do TJPA confirma o entendimento de que o agravo interno não pode ser utilizado para impugnar acórdãos, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/2015 é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator.

2.

O agravo interno interposto contra acórdão colegiado é recurso inadmissível, devendo ser rejeitado sem apreciação do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. 4555596, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 08.02.2021; TJPA, Ap. Cív. 4713574, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 02.03.2021; TJPA, Ap. Cív. 2016.03472165-07, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALE S/A
contra o Acórdão id. 23861264

que DESPROVEU apelação interposta pela ora agravante contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que improcedente ação em que buscava a nulidade de sanções administrativas aplicadas pelo Município de Marabá., com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de sanções administrativas impostas pelo PROCON de Marabá, com fundamento em infrações na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. A sentença considerou válidos os autos de infração e as sanções aplicadas, estando em conformidade com a legislação municipal e as prerrogativas do poder de polícia do Município. A apelante pleiteia, preliminarmente, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 e a análise da desproporcionalidade das multas. No mérito, sustenta a nulidade das sanções por desproporcionalidade e pelo alegado bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Decreto Municipal nº 90/2010 é inconstitucional; (ii) determinar se houve omissão na sentença quanto à análise da desproporcionalidade das multas; (iii) verificar se as sanções aplicadas pelo PROCON de Marabá violam o princípio da proporcionalidade; e (iv) estabelecer se a aplicação de múltiplas sanções caracteriza bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal possui legitimidade para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em decorrência de infrações na prestação de serviços, no exercício do poder de polícia, conforme entendimento do STJ e a legislação de proteção ao consumidor.

4. A competência regulamentar do Município para editar o Decreto nº 90/2010 encontra-se amparada pela Constituição Federal, que permite a normatização de atividades de interesse local, não havendo inconstitucionalidade.

5. A omissão alegada pela apelante não procede, visto que a sentença abordou os pontos essenciais ao julgamento, não sendo necessária a análise exaustiva de todas as alegações secundárias apresentadas pelas partes.

6. A proporcionalidade das sanções aplicadas é mantida, pois as multas foram fixadas de acordo com a gravidade das infrações e em conformidade com a legislação municipal, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. A aplicação de múltiplas sanções não caracteriza bis in idem, uma vez que cada infração foi individualizada e as penalidades foram aplicadas para diferentes condutas irregulares, respeitando o poder discricionário do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento:

1. O Município possui competência para aplicar sanções administrativas em serviços de interesse local no exercício de seu poder de polícia, inclusive em casos de prestação inadequada de serviços essenciais.

2. A aplicação de múltiplas sanções administrativas para diferentes infrações não configura bis in idem quando cada infração é individualmente apurada.

3. A análise de proporcionalidade das sanções administrativas cabe ao Poder Judiciário apenas em casos de evidente desproporcionalidade ou abuso, o que não se verifica no presente caso.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifico o equívoco do agravante na interposição do agravo interno contra acórdão.

É curial assinalar que o
agravo

interno
encontra-se definido no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015 para a seguinte possibilidade:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Nessa perspectiva, o
agravo

interno
é admitido apenas contra a decisão do Relator proferida monocraticamente, e
não
em face de decisão colegiada.

Nesse sentido, há decisão deste Tribunal em caso semelhante:

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO
NÃO
CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(4555596, 4555596, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22)

EMENTA:
AGRAVO

INTERNO
. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO
QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL.
NÃO

CONHECIMENTO
À UNANIMIDADE..
1. O
agravo

interno
previsto no art. 1021 do CPC/2015 é cabível contra decisão unipessoal de relator nos recursos ou nas causas de competência originária de Tribunal de Justiça.2. Hipótese em que o agravante interpôs
agravo

interno
contra
acórdão
que julgou apelação cível.3. Recurso
não
conhecido à unanimidade.

(4713574, 4713574, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

EMENTA:
AGRAVO

INTERNO
CONTRA
ACÓRDÃO
.
NÃO

CONHECIMENTO
POR INADMISSIBILIDADE. 1.
O
Agravo

Interno
somente é admitido contra decisão monocrática do Relator, conforme dispõe artigo 1.021 do CPC/2015,
não
se prestando para impugnar decisão colegiada.
2. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015.

(2016.03472165-07,
Não
Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-08-29)

Ante o exposto, com base no art. 932, III do NCPC
,
não
conheço do
Agravo

Interno
, por ser inadmissível, uma vez que ataca decisão colegiada.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2025